Tribunal: TJMT
Processo: 1023296-46.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023296-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), CLAUDIO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 230.061.291-72 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SÚMULA 380 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a suspender os efeitos da mora contratual, assegurar a posse do veículo mediante depósito das parcelas incontroversas e impedir a inscrição do devedor em cadastros restritivos, em ação revisional de contrato de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória em ação revisional fundada na alegada abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de abusividade dos juros remuneratórios demanda análise das circunstâncias concretas do contrato, não sendo suficiente o simples confronto com a taxa média de mercado, o que impõe dilação probatória.

4.

Não ficou demonstrada situação concreta de perigo de dano apta a justificar a concessão da tutela antecipada.

5.

A mera propositura da ação revisional não afasta a mora, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão dos juros remuneratórios exige análise individualizada do contrato, sendo insuficiente, em cognição sumária, a mera comparação com a taxa média de mercado.

2.

A concessão de tutela provisória em ação revisional pressupõe demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano.

3.

O ajuizamento da ação revisional, por si só, não impede a caracterização da mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 24; STJ, Súmula 380; TJMT, AI nº 1025080-29.2024.8.11.0000; TJMT, AI nº 1026973-89.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
CLÁUDIO FRANCISCO DE PAULA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
Renan Carlos Leão Pereira Do Nascimento
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais n. 1011546-38.2026.8.11.0003 ajuizada em face de
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, indeferiu a tutela provisória requerida, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a probabilidade do direito decorre da manifesta abusividade das taxas de juros remuneratórios praticadas, superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, bem como da incidência de capitalização mensal indevida.

Defende que a manutenção dos efeitos da mora poderá ensejar sua inscrição em cadastros restritivos de crédito e a adoção de medidas voltadas à busca e apreensão do veículo, circunstâncias que configurariam perigo de dano de difícil reparação.

Requer, assim, a concessão da tutela recursal, para que lhe seja assegurada a manutenção da posse do bem, mediante depósito das parcelas incontroversas, bem como determinada a abstenção ou exclusão de eventual negativação. No mérito, pugna pela ratificação da tutela porventura concedida.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, por ausência dos requisitos previstos nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Id 371647892).

Regularmente intimado, o agravado apresentou contraminuta, na qual pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em síntese, que a controvérsia demanda dilação probatória, inexistindo demonstração inequívoca da alegada abusividade contratual. Aduz que a mera propositura da ação revisional não afasta a mora, conforme dispõe a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, e que a tutela pretendida possui inequívoco caráter satisfativo, antecipando os próprios efeitos do julgamento de mérito da demanda revisional.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
CLAUDIO FRANCISCO DE PAULA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
Renan Carlos Leão Pereira Do Nascimento
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais n. 1011546-38.2026.8.11.0003 ajuizada em face de BANCO VOLKSWAGEN S.A., indeferiu a tutela provisória requerida, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Trata-se de providência de natureza excepcional, cuja análise ocorre em sede de cognição sumária, a partir dos elementos apresentados neste momento inicial do processo.

No caso dos autos, em exame preliminar dos documentos apresentados, não se verificam, ao menos neste momento processual, os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

A probabilidade do direito não se mostra suficientemente demonstrada, pois a alegada abusividade dos encargos contratuais, da taxa de juros e da capitalização mensal demanda análise aprofundada das cláusulas pactuadas, dos cálculos apresentados e da regularidade da contratação, circunstâncias que
exigem dilação probatória e eventual realização de prova técnica contábil.

Ademais, a simples propositura da ação revisional não afasta, por si só, a caracterização da mora, nos termos da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, tampouco impede eventual inscrição do devedor em cadastros restritivos de crédito. De igual modo, o depósito ou cálculo unilateral de valor reputado incontroverso pela parte autora não possui, neste momento processual, aptidão suficiente para suspender os efeitos da mora contratual.

Além disso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não se evidencia de forma concreta, uma vez que os efeitos decorrentes da inadimplência contratual são reversíveis e passíveis de reparação futura, caso eventualmente reconhecida a procedência da pretensão revisional ao final da instrução processual.

Ainda, observa-se que a concessão da medida neste momento poderia implicar risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, circunstância que recomenda cautela na atuação jurisdicional, especialmente diante da ausência de prova inequívoca acerca das alegadas ilegalidades contratuais.

Nesse sentido:

[...]

Diante desse cenário, não se encontram presentes, em análise sumária dos autos, os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Assim,
INDEFIRO
, por ora, o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.

Ressalto que a presente decisão é proferida com base em análise sumária dos elementos atualmente constantes dos autos, própria das tutelas provisórias, não representando exame definitivo do mérito da demanda, o qual será apreciado oportunamente após a formação do contraditório e a adequada instrução processual.

[...].”

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória indeferida pelo Juízo de origem, consistente na suspensão dos efeitos da mora contratual, mediante manutenção do agravante na posse do veículo objeto da alienação fiduciária, autorização para depósito das parcelas em valor reputado incontroverso e determinação para que a instituição financeira se abstenha de promover sua inscrição em cadastros restritivos de crédito.

Pois bem.

Como é cediço, não cabe, em sede de agravo de instrumento, um exame aprofundado de questões atinentes ao mérito da ação,sob penade configurar supressão de instância, limitando-se a análise somente no que diz respeito aos acertos ou desacertos da decisão agravada, que, no caso, é a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora.

No caso em exame, a agravante funda sua pretensão essencialmente na alegação de abusividade dos juros remuneratórios, sustentando discrepância em relação à taxa média de mercado. Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, longe de adotar critério matemático rígido, firmou orientação no sentido de que a taxa média divulgada pelo Banco Central constitui relevante referencial, mas não parâmetro absoluto ou automático de reconhecimento de abusividade.

Com efeito, o entendimento sedimentado no Tema 24 do STJ, a revisão dos juros remuneratórios demanda
análise concreta das circunstâncias do contrato, à luz do conjunto probatório
, incumbindo ao julgador avaliar se os encargos pactuados efetivamente colocam o consumidor em desvantagem exagerada. Trata-se, portanto, de matéria que, em regra, não se resolve mediante simples cotejo abstrato de percentuais, mas sim mediante exame técnico e individualizado.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE PARCELAS E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CPC.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO DESPROVIDO. [...] A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica neste caso, uma vez que
a alegada abusividade nos juros exige exame aprofundado dos elementos contratuais, sendo necessária a devida instrução processual para verificação de eventual desequilíbrio contratual
. Não comprovado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe, porquanto
a matéria debatida exige instrução probatória adequada para análise da abusividade dos encargos financeiros
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10250802920248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EM RAZÃO DE JUROS ABUSIVOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DE PARCELAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA LIDE –
ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS
– TUTELA ANTECIPADA NEGADA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC AUSENTES –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.
Havendo necessidade de dilação probatória, a fim de se verificar as particularidades do contrato (obrigações e responsabilidades firmadas)
, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da cobrança das parcelas. 3. Recurso desprovido
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026973-89.2023.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Nessa perspectiva, não se mostra juridicamente adequado presumir-se, em sede de cognição sumária, a abusividade contratual a partir de alegação desacompanhada de prova inequívoca, sobretudo em demandas revisionais que, por sua própria natureza, usualmente reclamam dilação probatória, inclusive mediante eventual perícia contábil.

De outro vértice, tampouco se revela suficientemente caracterizado o perigo de dano capaz de autorizar a concessão da tutela satisfativa à parte autora, ora agravante. Com efeito, não há nos autos demonstração concreta de que a agravante esteja na iminência de sofrer medidas constritivas, como busca e apreensão do bem ou negativação de seu nome, circunstância que enfraquece a alegada urgência.

É certo que o desconforto inerente à manutenção das condições contratuais impugnadas
não se confunde
com dano grave ou de difícil reparação, sob pena de se converter a tutela provisória em instrumento de revisão antecipada e indiscriminada de contratos, em descompasso com a excepcionalidade que lhe é própria.

Ademais, permanece íntegra a orientação consolidada na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
a simples propositura da ação revisional não impede, por si só, a caracterização da mora
, circunstância que reforça a necessidade de prudência na concessão de medidas satisfativas em fase embrionária da demanda.

A referida orientação jurisprudencial possui fundamento na própria lógica do sistema contratual, pois admitir que o ajuizamento de demanda revisional seja suficiente para suspender os efeitos da mora implicaria permitir que qualquer devedor, mediante simples alegação de abusividade contratual, pudesse obstar o exercício regular dos direitos do credor,
criando situação de evidente desequilíbrio na relação jurídica
.

Destarte, à luz do cenário probatório delineado e considerando a natureza eminentemente satisfativa da tutela postulada, mostra-se prudente prestigiar o entendimento adotado pelo juízo de origem, que, com acerto, reconheceu a necessidade de aprofundamento cognitivo da matéria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026